Tribunal: TJSP
Processo: 1020648-55.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO – Anulatória de Débito Fiscal - ITBI – Integralização de Imóvel ao Capital Social – Insurgência da autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido – Cabimento - Integralização de capital havida na constituição da empresa em 2016 – Ausência de receitas operacionais que não obsta o reconhecimento da imunidade - Imunidade prevista no artigo 156, § 2o, I, primeira parte,

Ementa:
APELAÇÃO – Anulatória de Débito Fiscal - ITBI – Integralização de Imóvel ao Capital Social – Insurgência da autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido – Cabimento - Integralização de capital havida na constituição da empresa em 2016 – Ausência de receitas operacionais que não obsta o reconhecimento da imunidade - Imunidade prevista no artigo 156, § 2o, I, primeira parte, que é também condicionada – Incidência do tributo condicionada à verificação posterior da atividade preponderante que justificaria a exação, precedida de regular procedimento administrativo Inteligência do art. 37, § 2o do CTN – Insurgência do Município somente no tocante a fixação dos honorários por equidade visando a majoração da verba em seu favor - Sentença reformada para julgar procedente o pedido para anular o crédito tributário (AIIM n. 2016/034783-7) com a inversão do ônus sucumbencial - Recurso da autora provido e Recurso do Município prejudicado.